Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-02.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006168-02.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (RECORRENTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1006168-02.2025.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito (art. 165-A do CTB – recusa ao teste do etilômetro), com restituição de valor pago a título de multa.

O recorrente alega nulidade do auto por ausência de dupla notificação e por vício formal decorrente da não identificação do equipamento utilizado, requerendo a restituição de R$ 2.964,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade) acarreta nulidade do auto de infração; (ii) estabelecer se a falta de identificação do etilômetro no auto de infração configura vício formal insanável, com consequente direito à restituição da multa paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo de imposição de multa de trânsito exige dupla notificação (arts. 281 e 282 do CTB; Súmula 312 do STJ), cabendo ao órgão autuador comprovar o envio, sob pena de nulidade.

A ausência de comprovação do envio das notificações pelo DETRAN/MT configura violação ao contraditório e à ampla defesa, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de provar fato negativo.

O art. 280, V, do CTB e a Portaria SENATRAN nº 354/2022 exigem a identificação do equipamento utilizado, com número, marca e modelo, requisito aplicável inclusive nos casos de recusa ao teste.

A falta de tais informações caracteriza vício formal insanável, que compromete a validade do auto e inviabiliza o exercício pleno da defesa.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente, nos termos do art. 876 do Código Civil, com atualização pela taxa SELIC desde o pagamento, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito exige a comprovação da dupla notificação, sob pena de nulidade.

A ausência de identificação do etilômetro no auto de infração constitui vício formal insanável, mesmo nos casos de recusa ao teste.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, o valor pago a título de multa deve ser restituído, atualizado pela taxa SELIC desde o desembolso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 165-A, 280, V, 281 e 282; CC, art. 876; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 312829376), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Na petição inicial, o reclamante alegou que foi autuado em 30/9/2023 por suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (recusa ao teste do etilômetro), conforme Auto de Infração nº DT003Z405Q.

Sustentou a nulidade do auto de infração por dois fundamentos principais: a) ausência de dupla notificação (autuação e penalidade), em violação aos arts. 281 e 282 do CTB e à Súmula 312 do STJ; e b) vício formal no auto de infração, pela ausência de identificação do equipamento utilizado (etilômetro), contrariando o art. 280, V, do CTB e a Portaria nº 354/2022 do SENATRAN. Requereu a declaração de nulidade do auto de infração e a restituição do valor de R$ 2.964,04, pago a título de multa.

Em contestação, o DETRAN/MT sustentou a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a regularidade das notificações enviadas ao endereço cadastrado e a dispensabilidade da identificação do etilômetro nos casos de recusa ao teste.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedente o pedido, fundamentando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que caberia ao autor comprovar a ilegalidade do auto de infração, ônus do qual não se desincumbiu.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos da inicial, pugnando pela reforma da sentença para ser declarada a nulidade do auto de infração e determinada a restituição do valor pago.

Em contrarrazões (ID 312829398), o reclamado pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne da demanda consiste em determinar a validade do Auto de Infração nº DT003Z405Q, lavrado contra o reclamante por suposta infração ao artigo 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro), considerando dois aspectos fundamentais: a) se houve o cumprimento da exigência de dupla notificação prevista na Súmula 312 do STJ e nos artigos 281 e 282 do CTB; e b) se a ausência de identificação do equipamento utilizado (etilômetro) no auto de infração configura vício formal insanável, nos termos do artigo 280, V, do CTB e da Portaria nº 354/2022 do SENATRAN, com consequente direito à restituição do valor de R$ 2.964,04 pago a título de multa.

O CTB estabelece um procedimento específico para a imposição de penalidades de trânsito, exigindo duas notificações distintas: a notificação da autuação (art. 281, parágrafo único, inciso II) e a notificação da penalidade (art. 282).

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 312: "
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

No caso em análise, o DETRAN/MT não comprovou de forma inequívoca o envio das notificações, limitando-se a alegar genericamente que tais notificações foram expedidas para o endereço cadastrado,
sem apresentar qualquer documento que comprovasse o efetivo envio
, como código de rastreio, aviso de recebimento ou relatório do sistema de notificação.

Conforme jurisprudência pacífica, o ônus de comprovar o
envio
das notificações é do órgão de trânsito, não podendo ser transferido ao administrado o dever de provar fato negativo (não recebimento das notificações).

Ademais, o STJ possui entendimento consolidado de que, tratando-se de infração de responsabilidade exclusiva do condutor, este deve ser notificado acerca da imposição da penalidade, não bastando a cientificação do proprietário do veículo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF.
2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel. 4. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (grifei).

Portanto, a ausência de comprovação da dupla notificação constitui vício insanável que acarreta a nulidade do auto de infração.

Com relação à alegação de vício formal no auto de infração (ausência de identificação do equipamento), o art. 280, V, do CTB, estabelece que o auto de infração deve conter a "
identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração
".

A Portaria nº 354/2022 do SENATRAN, em seu Anexo I, Bloco 5, Campo 4, determina expressamente que é obrigatório o registro do "
equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca
".

No caso em análise, o auto de infração não contém qualquer identificação do etilômetro supostamente utilizado na abordagem, inexistindo menção a número de série, marca, modelo ou data de aferição pelo INMETRO.

Embora o demandado alegue que a identificação do equipamento seria dispensável nos casos de recusa ao teste, tal argumento não encontra respaldo legal.

Na verdade, a identificação do equipamento é requisito formal essencial para a validade do auto de infração, mesmo nos casos de recusa, pois permite ao administrado verificar a existência física do aparelho no local da abordagem, sua regularidade e calibração.

Assim,
a ausência desses elementos configura vício formal que compromete a validade do auto de infração
, impedindo o exercício pleno do direito de defesa pelo administrado.

Por fim, no que concerne à restituição do valor pago, observa-se que restou comprovado o pagamento da multa no valor de R$ 2.964,04 e reconhecida a nulidade do auto de infração, impõe-se a restituição do de tal montante, devidamente atualizado, com fundamento no art. 876 do Código Civil: "
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
".

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:
a
) declarar a nulidade do Auto de Infração nº DT003Z405Q, por violação aos arts. 280, V, 281 e 282 do CTB, à Súmula 312 do STJ e à Portaria nº 354/2022 do SENATRAN;
b
) determinar a restituição do valor de R$ 2.964,04, devidamente atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento; e
c
) determinar a baixa de qualquer pontuação ou restrição decorrente da infração anulada no prontuário do autor junto ao DETRAN/MT.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde a data do pagamento (26/3/2024), nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 09/12/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025